Tribunal: TJSP
Processo: 2242457-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Acórdão proferido em ação revisional – Exclusão da capitalização mensal dos juros – Ação monitória embasada no mesmo título – Manutenção do contrato em seus termos – Conflito entre decisões proferidas por órgãos de mesmo grau hierárquico – Ação revisional pendente de julgamento de Recurso Especial - Produção de efeitos para que seja afastada a capitalização

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Acórdão proferido em ação revisional – Exclusão da capitalização mensal dos juros – Ação monitória embasada no mesmo título – Manutenção do contrato em seus termos – Conflito entre decisões proferidas por órgãos de mesmo grau hierárquico – Ação revisional pendente de julgamento de Recurso Especial - Produção de efeitos para que seja afastada a capitalização mensal dos juros – Refazimento dos cálculos na ação monitória - Necessidade:

- O Acórdão proferido em ação revisional determinado a exclusão da capitalização mensal dos juros, ainda que pendente de julgamento de Recurso Especial, deve produzir efeitos na ação monitória embasada no mesmo título, a fim de que os cálculos sejam refeitos nos parâmetros fixados na ação revisional.

PENHORA
– Cumprimento de sentença – Indicação de bem à penhora pelo executado – Recusa por parte do credor, que, no caso, não pode ser acolhida – Execução no interesse do credor que deve ser compatibilizada com o princípio da menor onerosidade ao devedor – Inteligência do art. 805 do CPC:

– No caso, a recusa do credor à penhora do bem indicado pelo devedor não pode ser acolhida, pois o bem não possui outros gravames, e não restou demonstrada a sua iliquidez, devendo a execução ser compatibilizada com princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme art. 805 do CPC:

RECURSO PROVIDO.